Tribunal: TJES
Processo: 0001087-59.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Citação; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-59.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: KAYQUE ALMEIDA DE BRITO COUTO e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) alusivos à garantia contratada, com correção monetária desde a data da negativa do pagamento, e juros a partir da citação.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigidas.

A apelante sustenta, que:
(i)
a segurada, ora apelada, tinha conhecimento de sua insuficiência cardíaca antes da contratação do seguro e ainda assim declarou não ter nenhuma doença preexistente, caracterizando sua má-fé;
(ii)
por ter declarado falsamente a falta de doença preexistente, perde o direito à indenização.

Em sede de contrarrazões,
KAYKE ALMEIDA DE BRITO COUTO E OUTROS
afirmam que a tese defensiva do BANESTES SEGUROS S/A violou o princípio da dialeticidade, não enfrentando devidamente a sentença do juízo a quo, sendo usados argumentos no recurso de apelação que não contemplam os fundamentos da r. sentença, requerendo, portanto, a inadmissibilidade do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, o apelado aduz a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de não haver impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verificando que os requisitos dispostos no artigo 1010, II e III do CPC não foram atendidos, bem como haver sido constatada a mera repetição, na apelação cível, dos termos da contestação, o que acarretaria em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Penso que a tese suscitada pelo Apelado não merece prosperar.

E tal se explica em virtude de que, não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça de defesa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, em análise da peça é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação.

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos arguida pela parte agravada e, como consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
.

VOTO - Mérito

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do recurso de apelação cível, passo à apreciação do mérito.

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente o pedido inicial formulado para condenar o requerido ao pagamento da indenização securitária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) alusivos à garantia contratada, com correção monetária desde a data da negativa do pagamento, e juros a partir da citação.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente corrigidas.

A apelante sustenta, que:
(i)
a segurada, ora apelada, tinha conhecimento de sua insuficiência cardíaca antes da contratação do seguro e ainda assim declarou não ter nenhuma doença preexistente, caracterizando sua má-fé;
(ii)
por ter declarado falsamente a falta de doença preexistente, perde o direito à indenização.

Em sede de contrarrazões,
KAYKE ALMEIDA DE BRITO COUTO E OUTROS
afirmam que a tese defensiva do BANESTES SEGUROS S/A violou o princípio da dialeticidade, não enfrentando devidamente a sentença do juízo a quo, sendo usados argumentos no recurso de apelação que não contemplam os fundamentos da r. sentença, requerendo, portanto, a inadmissibilidade do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de seguro de vida
flex (fls. 7/10, Vol 1.3, dos autos digitais) garantindo que em caso de morte, o capital segurado seria de R$100.000,00 (cem mil reais).

Todavia,
a genitora dos autores veio a falecer e, ao solicitarem o pagamento do prêmio, os autores teria sido surpreendidos com a negativa da empresa ré, ora apelante, justificando que a segurada já era portadora da doença que a levou a óbito antes da contratação do seguro.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, sendo previsto no contrato a perda do direito à cobertura securitária caso o segurado preste informações inverídicas ou incompletas, a seguradora somente pode deixar de ressarcir se comprovar, efetivamente, que o sinistro tão somente ocorreu em decorrência das circunstâncias que agravaram os riscos, por não terem sido previstas à época da contratação. Caso contrário, não poderá eximir-se da obrigação de indenizar os prejuízos dele decorrentes.

Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ,
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.

In casu
, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir ter o segurado agido com má-fé na aludida omissão de informação.

Outrossim, a seguradora não trouxe aos autos a declaração de saúde preenchida, nem exames médicos prévios exigidos, evidenciando que sequer adotou as providências quando da contratação, de modo que não há como imputar ao segurado conduta desonesta por não reportar algo que não foi instado a fazê-lo oportunamente.

Relembro que, como firmado por este e. Tribunal de Justiça , caberia à seguradora apelada produzir provas de que o segurado não teria agido de boa-fé durante a celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012669-54.2017.8.08.0014 APTE: BANESTES SEGUROS S/A APDOS: KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e OUTROS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I – Na esteira da Súmula 609 do STJ: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." II – A má-fé não se presume, devendo ser devidamente demonstrada pela parte que imputa a outra a realização de ato dessa natureza. III - Compete a seguradora a comprovação de que no momento da contratação do seguro de vida realizou exames prévios ou exigiu laudo comprobatório da integridade física do segurado, bem como que a omissão dele tenha sido fator preponderante para o evento morte.
IV – A fixação do dano moral deverá ser feita com parcimônia, sem perder de vista o caráter pedagógico ao ofensor, sendo o importe de R$10.000,00 suficiente para restabelecer o abalo sofrido pelos dependentes do segurado em razão de negativa securitária. V - Recurso improvido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 00126695420178080014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023).

Ademais, destaco que a parte apelante afirma que, por meio de um laudo médico datado no dia 12/07/2013, anterior à contratação do seguro, a parte apelada já tinha conhecimento da doença vascular que a afetava e gerou a necessidade do procedimento cirúrgico. Contudo, sequer apresentou o referido laudo médico, limitando-se a meras alegações.

É válido ressaltar, ainda, que, de acordo com o guia de sepultamento da segurada, sua morte se deu por um hematoma intraparenquimatoso frontoparietal - coagulopatia cumarínica - doença que afeta o cérebro do indivíduo. Dessa forma, não há como relacionar a causa de morte com a cirurgia realizada no coração da
de cujus
após a contratação do seguro de vida.

Por fim, com o intuito de se desincumbir de seu ônus e demonstrar sua boa-fé, a parte apelada acostou aos autos o deferimento do pedido de auxílio-doença, datado do dia 20/02/2014 (fls. 6/8, Vol 1.7 dos autos digitais) e o diagnóstico da médica cardiologista atestando a insuficiência da função das válvulas cardíacas (fls. 11, Vol 1.7, dos autos digitais). Nessa lógica, é possível perceber que a insuficiência cardíaca foi atestada, também, após a contratação do seguro de vida.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que semelhança da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. PRELIMINAR REJEITADA

2)

Mérito.
A seguradora somente pode deixar de ressarcir se comprovar, efetivamente, que o sinistro tão somente ocorreu em decorrência das circunstâncias que agravaram os riscos, por não terem sido previstas à época da contratação.

3)
In casu
, não consta dos autos qualquer elemento de prova que permita concluir ter o segurado agido com má-fé na aludida omissão de informação.

4)
Caberia à seguradora apelada produzir provas de que o segurado não teria agido de boa-fé durante a celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.